Tribunal: TJSP
Processo: 0005425-37.2010.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Apelação – Apelos defensivos - Prescrição da pretensão punitiva retroativa – Ocorrência, em relação aos delitos de homicídio e lesão corporal culposos - Fatos anteriores ao advento da Lei no 12.234/2010 – Causa extintiva da punibilidade – Julga-se extinta a punibilidade dos réus, nos termos do inciso IV do artigo 107 do Código Penal.
Apelo ministerial – Pretensão a reforma da r. sentença

Ementa:
Apelação – Apelos defensivos - Prescrição da pretensão punitiva retroativa – Ocorrência, em relação aos delitos de homicídio e lesão corporal culposos - Fatos anteriores ao advento da Lei no 12.234/2010 – Causa extintiva da punibilidade – Julga-se extinta a punibilidade dos réus, nos termos do inciso IV do artigo 107 do Código Penal.
Apelo ministerial – Pretensão a reforma da r. sentença absolutória para condenação do réu Marcos Luciano pelo crime de fraude processual – Possibilidade – Insuficiência de provas – Não configurada - Autoria e materialidade comprovadas – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa – Apelo ministerial provido, para condenação do réu, reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva.